Tribunal: CARF
Processo: 10380.013545/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.013545/2007-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.126 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
CONDOMINIO RESIDENCIAL FERNANDO PESSOA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/08/2006
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ENTIDADES DESPERSONIFICADAS.
LEI 4.591/64. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. OBRIGATORIEDADE.
Conforme expressa determinação da legislação tributária vigente à época da
ocorrência do fato gerador, as entidades despersonificadas de que trata a Lei no
4.591/64 estão obrigadas à escrituração contábil das obras de construção civil
de que sejam responsáveis tal e qual qualquer pessoa jurídica, cabendo a
exigência, pela Fiscalização, da apresentação dos livros Diário e Razão a fim
de comprovar os lançamentos em GFIP a título de contribuições
previdenciárias incidentes sobre os pagamentos efetuados a título de mão de
obra na respectiva obra de construção civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra a Decisão-Notificação-
DN no 05.401.4/0183/2007, do Serviço do Contencioso Administrativo da Delegacia da receita
Previdenciária em Fortaleza-CE que julgou procedente o lançamento e cuja ementa foi a
seguinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.013545/2007-97
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.126 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013545/2007-97

PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
OBRA
PE
RESPONSABILIDADE PESSOA JURÍDICA. AFERIÇÃO INDIRETA.
Será aferida indiretamente a base de cálculo para as contribuições sociais relativas à
mão-de-obra utilizada na execução de obra ou de serviços de construção civil , com
fundamento nos §§ 3°, 4° e 6° do art. 33 da Lei n° 8.212, de 1991, quando ocorrer uma
das seguintes situações: a) quando a empresa estiver desobrigada da apresentação de
escrituração contábil e não a possuir de forma regular, b) quando não houver
apresentação de escrituração contábil na forma estabelecida no §4° do art. 60; c) quando
a contabilidade não espelhar a realidade econômico-financeira da empresa por omissão
de qualquer lançamento contábil ou por não registrar o movimento real da remuneração
dos segurados a seu serviço, do faturamento ou do lucro; d) quando houver sonegação
ou recusa, pelo responsável, de apresentação de qualquer documento ou informação de
interesse da SRP; e) quando os documentos ou informações de interesse da SRP forem
apresentados de forma deficiente.
Na aferição indireta, para a apuração do valor da mão-de-obra empregada na execução
de obra de construção civil, em se tratando de edificação, serão utilizadas as tabelas do
Custo Unitário Básico (CUB), divulgadas mensalmente na lntemet ou na imprensa de
circulação regular, pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON).
Regularmente intimado do lançamento o contribuinte apresentou impugnação
onde, em síntese, alegou que:
1) Seria indevida a aferição indireta da base de cálculo por meio do CUB pois,
por não estar obrigado a elaborar Livros Diário e Razão por se tartar de
entidade despersonificada;
2) Que, além disso, apresentou à Fiscalização todos os documentos relacionados
com as contribuições pevidenciárias em apreço, sendo também por isso
indevida a apuração por meio da aferição indireta;
3) Requer realização de perícia nos livros e documentos apresentados a fim de
que as contribuições previdenciárias sejam apuradas diretamente e não por
aferição indireta;
Ao final, requer que:
Diante do exposto e que tudo mais que dos autos constam, requer que o NFLD de n.°
35.944.495-4 seja julgado improcedente para reconhecer que a quantia devida pelas
contribuições sociais é o descrito a partir do que restou declarado nas GFIP°; cujo valor
encontra-se descrito na tabela retro transcrita, não havendo de se aplicar o método de
aferição indireta da remuneração a partir do CUB.
Analisando a impugnação acima foi proferida a Decisão-Notificação-DN que,
como acima já indicado, julgou procedente o lançamento.
Regularmente cientificado desta decisão em 04/05/2007 (Aviso de Recebimento
às fls.105), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 04/06/2007 (tela do sistema Sipps
às fls. 110), onde alega, em síntese, que:
PRELIMINARMENTE:
1) informa que foi dispensada do depósito recursal de 30% por meio de
Mandado de Segurança;
2) argui a tempestividade do Recurso Voluntário.
NO MÉRITO: repisa os argumentos já expostos na Impugnação além de alegar
que apresentou à Fiscalização todos os documentos relativos às contribuições
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.126 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013545/2007-97

previdenciárias, não havendo motivos para a apuração da base de cálculo por meio
da aferição indireta pelo CUB, alegando, ao final, que o indeferimento do pedido
de perícia constituiria cerceamento de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

Das preliminares
Quanto às preliminares trazidas pelo Recurso Voluntário, resta já superada a
restrição antes imposta pelo depósito recursal, pelo que sua discussão resta inteiramente
impertinente.
Já no que diz respeito à tempestividade, faço uma única ressalva quanto à
afirmação do Recurso Voluntário de que a ciência da Decisão-Notificação-DN contra a qual ora
se insurge consta do AR de fls. 105, que seu recebimento foi no dia 04/05/2007 e não no dia
03/05/2007 como afirmado na preliminar, o que em absoluto altera alguma coisa no que diz
respeito à tempestividade do recurso.
Tendo sido intimado da decisão recorrida um dia após o indicado em sua
preliminar, é certo que, se antes, por seus cálculos, o recurso era já tempestivo, computando-se a
data que consta do AR nos autos tem-se com ainda maior segurança que o recurso é tempestivo
e, por isso, deve ser conhecido.

Do mérito
Partindo para a análise do mérito, após repisar os argumentos da Impugnação
segundo os quais restaria demonstrado que o Condomínio, por se caracterizar como entidade
despersonalizada, estaria desobrigado de escrituração contábil regular e, portanto, não estando
obrigado à elaboração dos Livros Diário e Razão, aduz ainda o Recurso Voluntário que:
Assim, não resta dúvida que ao Condomínio não pode ser exigível a apresentação do
Livro Diário e, muito menos o argumento de que em face de sua ausência há de ser
desconsiderada toda a documentação apresentada e calculada as contribuições por
aferição indireta - método CUB.
Em verdade, o condomínio recorrente exibiu todos os documentos e livros relacionados
com as contribuições previdenciárias e de terceiros conveniados, entre eles folha de
pagamento, recibos, livro caixa, rescisões de contrato de trabalho, etc.
Destarte, a decisão de primeira instância desconsiderou as alegações e toda a
documentação que comprova O equívoco praticado pelo fiscal previdenciário. Destarte,
trata-se, como já dito, da cobrança de contribuições previdenciárias supostamente
devidas, inclusive as destinadas a terceiras entidades e fundos, incidentes sobre 0 valor
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.126 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013545/2007-97

das remunerações que foram lançadas por arbitramento e apuradas por aferição indireta
pelo Auditor Fiscal Previdenciário.
Em verdade, O auditor desprezou a documentação apresentada regularmente: livro-
caixa, recibos, folhas de pagamento, etc (que estão acostada aos autos); efetuando o
lançamento por arbitramento das contribuições previdenciárias, inclusive de terceiros;
contrariando os ditames previstos no § 3.°, 4.° e 6.° do art. 33 da Lei n.° 8.212/91.
Antes de mais nada, devemos lembrar que o Código Tributário Nacional – CTN
indica que:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
(...)
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;(destaquei)
Além disso, tratando especificamente da instituição de obrigações tributárias
acessórias, prescreve que:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
(...)
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos
Significa dizer que na da aplicação da lei tributária sempre devemos observar, em
conjunto, os atos normativos que lhe complementam a fim de extrair deste conjunto normativo a
disciplina aplicável à matéria sob análise.
Além disso, é expressa a determinação de que a instituição de obrigações
acessórias decorre da “legislação tributária”, expressão utilizada pelo CTN para indicar, como
vimos, não apenas as leis, mas também os atos normativos expedidos pelas autoridade
administrativas.
Nesse sentido, temos no relatório Fundamentos Legais do Débito - FLD que a
aferição indireta da base de cálculo se deu com base nos §§3o, 4o e 6o, do art. 33, da Lei
8.212/91:
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
APURADAS
POR
AFERIÇÃO
INDIRETA-
CONSTRUÇÃO CIVIL
Competências : 08/2006
MP n. 222, de 04.10.2004, artigos 1. e 3.; Decreto n. 5.256, de 27.10.2004, art. 18, I;
Lei n. 5.172, de 25.10.66 (CTN), art.148; Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 33 (com a
redação posterior da Lei n. 10.256, de 09.07.2001), paragrafos 3, 4. e 6.;
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99,
artigos 231, 234 e 235.
Se tomarmos a disposição do artigo 33, da Lei 8.212/91 vigente à época do
lançamento veremos que os parágrafos 3o, 4o e 6o prescreviam que:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.126 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013545/2007-97

lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas
legalmente.(Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001).
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-
obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra,
cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa
co-responsável o ônus da prova em contrário.
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário
Os artigos 231, 234 e 235 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99 apenas repetem a disciplina acima, de modo que para um
esclarecimento mais pormenorizado do alcance na norma legal devemos recorrer aos atos
normativos expedidos pelas autoridade administrativas vigentes àquela época, no caso a
Instrução Normativa SRP no 03/2005 que, tratando da matéria, prescrevia que:
CAPÍTULO V
PROCEDIMENTOS FISCAIS
Seção Única Auditoria na Construção Civil pela Análise dos Documentos
Contábeis
Art. 472. A obra ou o serviço de construção civil, de responsabilidade de pessoa
jurídica, deverá ser auditada com base na escrituração contábil, observado o disposto
nos arts. 419 e 421, e na documentação relativa à obra ou ao serviço.
§ 1o Os livros Diário e Razão, com os lançamentos relativos à obra, serão exigidos pela
fiscalização após noventa dias contados da ocorrência dos fatos geradores.
§ 2o Aplica-se o disposto neste artigo às obras edificadas na forma do art. 414.
(destaquei)
O citado artigo 414 desta mesma Instrução Normativa SRP no 03/2005, por sua
vez, prescrevia que:
Art. 414. Terá tratamento de obra de pessoa jurídica:
I - a construção de edificação em condomínio e a incorporação por pessoa física,
desde que atendidos os requisitos da Lei no 4.591, de 1964;
II - a construção em nome coletivo, sob responsabilidade de pessoas jurídicas ou de
pessoas físicas e jurídicas, incorporada na forma da Lei no 4.591, de 1964.
(destaquei)
Resta claro, portanto, que em que pese as determinações da Lei 4.591/64, no que
diz respeito especificamente às obrigações tributárias acessórias relativas às contribuições
previdenciárias incidentes sobre a mão de obra empregada em obras de construção civil, também
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.126 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.013545/2007-97

as entidades desporsonificadas de que tratam os incisos I e II , do artigo 414 acima transcrito,
estavam obrigadas à escrituração de suas obras tal e qual qualquer outra pessoa jurídica.
Daí porque, na sequencia, o artigo 473 da mesma Instrução Normativa SRP no
03/2005, prescrevia ainda que:
Art. 473. A base de cálculo para as contribuições sociais relativas à mão-de-obra
utilizada na execução de obra ou de serviços de construção civil será aferida
indiretamente, com fundamento nos § § 3o, 4o e 6o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991,
quando ocorrer uma das seguintes situações:
I - quando a empresa estiver desobrigada da apresentação de escrituração contábil e não
a possuir de forma regular;
II - quando não houver apresentação de escrituração contábil na forma estabelecida no §
4o do art. 60;
III - quando a contabilidade não espelhar a realidade econômico-financeira da empresa
por omissão de qualquer lançamento contábil ou por não registrar o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento ou do lucro;
IV - quando houver sonegação ou recusa, pelo responsável, de apresentação de qualquer
documento ou informação de interesse da SRP;
V - quando os documentos ou informações de interesse da SRP forem apresentados de
forma deficiente.
Vê-se, então, que não tem razão a recorrente em sua irresignação, eis que estava,
sim, obrigada à escrituração contábil relativa à obra de construção civil de que tratam estes autos,
devendo, por isso, ser negado provimento ao seu recurso.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso para negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital